Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717076-94.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MARTA HELENA DOS SANTOS LAMAS BREVES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, para responderem aos declaratórios opostos (id’s 20224731, 20341184 e 20408202). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR